Tribunal: CARF
Processo: 11610.002128/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002128/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.750 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
LUÍS ROBERTO FLORES SANCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006, ano-calendário
2005, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 04/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
202.046,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
16.969,75
3) Total das Deduções Declaradas
89.909,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002128/2010-26
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.750 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002128/2010-26

4) Glosa de Deduções Indevidas
55.313,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
184.419,75
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calc. Tabela Progressiva Anual)
45.131,23
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
29.658,00
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alter.(7-8+9-10+11-12)
15.473,23
14) Imposto a Restituir Declarado/Calculado
4.404,53
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
15.473,23
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
53.313,00
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
16.969,75
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Glosa do valor de R$ 55.313,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos
Contribuinte não apresentou Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente
onde teria sido fixada a pensão alimentícia.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 16.969,75, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Infor. em Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 -
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

989.440.378-68
16.969,75
0,00
16.969,75
0,00
0,00
0,00
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- Em relação à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, informa que o valor
refere-se à pensão alimentícia em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente;
- No que concerne à Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício, CNPJ 29.979.036/0001-40, informa que: Concordo com essa
infração.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.750 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002128/2010-26

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Ementa:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Na declaração de ajuste anual do contribuinte poderá ser deduzida a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, no montante efetivamente comprovado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o crédito tributário dela resultante
definitivo e exigível.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/06/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração dedução indevida de pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 55.313,00, uma vez que a infração omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
e/ou sem vínculo empregatício no valor de R$ 16.969,75 foi considerada matéria não impugnada
pela decisão de piso, tornando-se esta matéria incontroversa e definitiva administrativamente,
nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.750 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002128/2010-26

§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte anexa aos autos acordo
homologado judicialmente determinando ao contribuinte o pagamento de pensão alimentícia ao
seu filho, Luis Tadeu Cardoso Flores, devendo ser depositado na conta da Sra. Irene da Piedade
Cardoso (e-fls. 45/55).
Os pagamentos da pensão alimentícia judicial estão comprovados nos documentos
emitidos pela fonte pagadora Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda (e-fls. 11/12), no
valor total de R$ 55.314,22.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 68
DF CARF MF
Original